Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708894-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: ELVYS GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo embargado CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA em face da decisão ID 84137751, proferida nos autos dos embargos à execução opostos por ELVYS GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO, que acolheu a preliminar de incompetência e determinou o encaminhamento do feito originário e da execução no 0717967-41.2020.8.07.0003 para uma das varas cíveis de Valparaíso de Goiás - GO. Discorre o agravante acerca da intempestividade dos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como da competência do Juízo de origem para processar e julgar o feito. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o Juízo de origem se abstenha de remeter os autos dos embargos à execução e da própria execução de título extrajudicial para a Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. No mérito, requer seja reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, extinguindo-os sem análise do mérito, determinando o processamento da ação de execução no 0717967-41.2020.8.07.0003. Preparo regular (ID 24398535/24398536). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, verifica-se dos autos originários, que a decisão agravada restou disponibilizada no DJe no dia 23/02/2021 (terça-feira), considerando-se publicada no dia útil subsequente, qual seja 24/02/2021 (quarta-feira), conforme Certidão ID 84457049. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 17/03/2021 (quarta-feira). Tendo sido interposto o recurso apenas em 25/03/2021, mostra-se evidente a sua intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora